Tribunal: TJSP
Processo: 0010880-05.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação de penas e fixação de regime fechado como prevalente – A reconversão das penas restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na impossibilidade de execução simultânea – Medida que decorre de expressa previsão legal da LEP – Inaplicabilidade, em concreto, do art. 76, do CP – Decisão preservada – Recurso desprovido